Tribunal: TJSP
Processo: 2085155-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
É cabível a expedição de ofício ao INSS, a fim de apurar se o executado possui algum vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário, e viabilizar a eventual penhora de parte de seus vencimentos, assegurado o mínimo existencial ao devedor. Recurso provido, nesta parte.
Incabível, no entanto, o

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
É cabível a expedição de ofício ao INSS, a fim de apurar se o executado possui algum vínculo empregatício ou recebe benefício previdenciário, e viabilizar a eventual penhora de parte de seus vencimentos, assegurado o mínimo existencial ao devedor. Recurso provido, nesta parte.
Incabível, no entanto, o deferimento da penhora de 30% dos eventuais proventos recebidos pelo executado, pois, além do pedido não ter sido formulado em primeiro grau, não é possível deferir qualquer constrição sem saber qual é o valor dos proventos recebidos pelo executado. Recurso não conhecido, nesta parte.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2085155-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante EMILIA CIPOLA BUENO DE OLIVEIRA, é agravado ANTONIO
CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085155-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34.093
2
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE - 4a. VARA CÍVEL.
Agravante: EMILIA CIPOLA BUENO DE OLIVEIRA.
Agravado: ANTONIO CARLOS DA SILVA.
Interessado: VICTOR HUGO GONÇALVES FERREIRA.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Leonardo Mazzilli Marcondes
VOTO No 34.093
Locação de imóvel residencial. Ação de cobrança, em
fase de cumprimento de sentença.
É cabível a expedição de ofício ao INSS, a fim de apurar
se o executado possui algum vínculo empregatício ou
recebe benefício previdenciário, e viabilizar a eventual
penhora de parte de seus vencimentos, assegurado o
mínimo existencial ao devedor. Recurso provido, nesta
parte.
Incabível, no entanto, o deferimento da penhora de 30%
dos eventuais proventos recebidos pelo executado,
pois, além do pedido não ter sido formulado em primeiro
grau, não é possível deferir qualquer constrição sem
saber qual é o valor dos proventos recebidos pelo
executado. Recurso não conhecido, nesta parte.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação de cobrança fundada em contrato de locação de imóvel, em fase
de cumprimento de sentença, indeferiu a expedição de ofício ao INSS para que
informasse se o executado recebe proventos de aposentadoria, salário ou pensão
e, em caso positivo, qual a fonte pagadora e os valores (fl. 26).
Sustenta a agravante que a r. sentença transitou em julgado
no ano de 2006 e, desde então, tem tentado receber o seu crédito, sem sucesso.
Afirma que o valor atualizado do débito é R$2.853,40. Argumenta que a
impenhorabilidade prevista no inc. IV, do art. 833, do CPC não é absoluta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085155-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34.093
3
conforme entendimento do C. STJ. Sob tais fundamentos, requer a reforma da r.
decisão agravada para que seja determinada a expedição de ofício ao INSS e a
penhora de 30% do salário do agravado.
Recebido o recurso no efeito devolutivo (fls. 28), está em
termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a agravante pretende
receber os valores referentes aos aluguéis, IPTU e despesas com energia
elétrica, referentes ao contrato de locação do imóvel residencial situado na Rua
Djalma Dutra, no 758, fundos, em Presidente Prudente/SP, inadimplidos pelo
agravado, no ano de 2003 (fls. 16/20).
Em 29.05.2006, a ação foi julgada procedente para
condenar o ora agravado ao pagamento do valor de R$379,23, a ser atualizado
desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15%
do valor da condenação (fls. 21/23).
Após
inúmeras
tentativas
infrutíferas
de
encontrar
patrimônio do agravado, por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, a
fim de satisfazer a execução, a agravante requereu a expedição de ofício ao
INSS, cujo indeferimento motivou a interposição do presente recurso.
Embora a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833,
inc. IV, do CPC seja excepcionada apenas nas hipóteses de pagamento de
prestação alimentícia ou se o devedor receber importâncias excedentes a 50
salários mínimos mensais (§2o), o C. STJ tem admitido a relativização da norma
em outros casos quando constatada a impossibilidade de satisfação do credor
por outros meios, diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens
móveis, imóveis e ativos financeiros passíveis de penhora, hipótese dos autos.
Portanto, afigura-se plenamente cabível a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2085155-39.2020.8.26.0000 -Voto no 34.093
4
ofício ao INSS, a fim de apurar se o agravado possui algum vínculo empregatício
ou recebe benefício previdenciário, e viabilizar a eventual penhora de parte de
seus vencimentos, assegurado o mínimo existencial ao executado.
É, no entanto, incabível deferir a penhora de 30% dos
vencimentos do agravado. Além de tal pedido não ter sido feito em primeiro grau,
não é possível deferir qualquer constrição sem saber qual é o valor dos proventos
recebidos pelo agravado.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, na
parte conhecida, dou-lhe provimento para reformar a r. decisão agravada e deferir
a expedição de ofício ao INSS para que informe se o executado, ora agravado,
recebe proventos de aposentadoria, salário ou pensão e, em caso positivo, qual a
fonte pagadora e os valores.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator